Tribunal: STF
Processo: RE 104655
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-09
Data de publicação: 1990-03-09

Ementa:
EMENTA: - Embargos de Divergência. Discussão referente a
prescrição, no contrato seguro incêndio.
      No recurso extraordinário ficou decidido que a prescrição
vintenária - e não ânua - era a que incidia na pretensão regressiva da
seguradora sub-rogada, contra terceiro causador do dano, em se tratando
de seguro incêndio, e não de transporte, na interpretação dos artigos
178, § 6º, II e 77 e 988 do Código Civil.
      E se, nos embargos de divergência, trazem os embargantes a
confronto arestos que se referem a seguro transporte, e não
seguro-incêndio, o dissídio jurisprudencial não ficou demonstrado,
pois, frente à legislação pertinente, a diferença é fundamental.